Tribunal: CARF
Processo: 13838.000050/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000050/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão
ao princípio da dialeticidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.717, de 02 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13838.000051/2010-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTONIO FERREIRA contra o
Acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000050/2010-76
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000050/2010-76

Em sua origem, o crédito decorre da Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física, no qual se apurou crédito tributário, em razão de glosa de valor
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação da prestação dos
serviços.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento e apresentou sua Impugnação,
acompanhada da documentação. Alega, que o valor referiu-se a despesas médicas do próprio
sujeito passivo e que não teria atendido à intimação porque estava em viagem de final de ano,
assim como os profissionais que lhe prestaram serviços.
A Impugnação foi julgada improcedente, e o Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: (...)
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação dos serviços prestados e dos correspondentes pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi intimado do resultado do julgamento e apresentou o Recurso
Voluntário reiterando o pedido de cancelamento do lançamento em razão da apresentação dos
recibos emitidos pelos profissionais, ressaltando que foram apresentados originais e cópias dos
documentos. Não foram apresentados outros documentos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72, há que se fazer considerações. A glosa de despesas médicas
foi realizada em razão da falta de comprovação da efetiva prestação dos
serviços, é o que se vê pela leitura da Notificação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000050/2010-76

GLOSA
DE
R$10.000,00
DEDUZIDOS
INDEVIDAMENTE
COMO
DESPESAS MÉDICAS PAGAS AOS PROFISSIONAIS FABIO SILVA
BATISTA (R$5.000,00) E ADRIANA TORQUATO DE SANTANA
(R$5.000,00). CONFORME 0 ACÓRDÃO 102-44.658 EM 21/03/2001.
PUBLICADO NO DOU EM: 07.01.2003, lg CC. / 2A. CÂMARA, 0
DOCUMENTO POR SI SO NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO, MORMENTE
QUANDO NÃO HA PROVA EFETIVA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS E A QUEM 0 FORAM. ESSA EFETIVA COMPROVAÇÃO
FOI SOLICITADA AO CONTRIBUINTE EM INTIMAÇÃO DE
23/11/2009, NÃO TENDO SIDO ATENDIDA ATE A PRESENTE DATA.
(grifos acrescidos)
Vê-se que a Notificação foi lavrada em razão da falta de apresentação de
comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Contudo, em sede de Impugnação, o recorrente trouxe recibos, que não
fizeram prova da efetiva prestação de serviços. Conforme destacado
pela decisão de piso:
A despeito da exigência fiscal que pretendeu conhecer provas e evidências
inequívocas da prestação dos serviços, o Impugnante apenas juntou aos autos as
cópias dos recibos emitidos em nome de “Dr. Adriana Torquato de Santana” e
Dr. Fabio Silva Batista, ambos no valor de R$ 5.000,00 cada (fl. 11), nos quais
se verifica o mesmo padrão de preenchimento e a mesma grafia, apesar de se
tratar de dois profissionais distintos e com endereços diversos.
Sendo assim, tais documentos são insuficientes para comprovar,
primeiramente, a prestação dos serviços e, principalmente, o efetivo
desembolso dos valores declarados como pagos aos referidos profissionais.
Para comprovação da prestação de serviços, poderia o Impugnante ter
juntado aos autos fichas clínicas, radiografias, odontogramas, laudos, etc,
bem como extratos bancários, DOC’s ou cópia de cheques compensados em
nome dos citados profissionais, os quais comprovariam a transferência de
numerário. Contudo, tais provas não foram apresentadas e, desse modo, não
há como restabelecer a dedução, ficando mantida a glosa do valor de R$
10.000,00. (grifos acrescidos)
Em seu recurso, novamente negligenciando o decidido, o sujeito passivo
apenas afirma que os recibos já tinham sido apresentados e requer o
cancelamento da glosa, não apresentando qualquer outro documento que
comprovasse a efetividade do serviço prestado, nos termos como
destacado pela decisão de piso, sem tecer uma linha sequer quanto a
eventual equívoco perpetrado pelo julgador de piso.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Neste sentido tem decidido o CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000050/2010-76

RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88;
Acórdão no 3302- 010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão
de 26/01/2021)
***
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000050/2010-76

O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo
no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO.
INÉPCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso
que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta
qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho,
sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com
aquilo decidido no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39;
Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de
07/07/2020)
Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados
pela DRJ, sendo mera réplica da peça impugnatória, certo o não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000050/2010-76

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 37
DF CARF MF
Original